Tribunal: TJDFT
Processo: 0720346-58.2020.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-11-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0720346-58.2020.8.07.0001 RECORRENTE: LUIS AUGUSTO CAPISTRANO DANIEL JUNIOR SOUSA RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA REJEITADA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO. DESCLASSIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. TRÁFICO PRIVILEGIADO. NÃO RECONHECIMENTO. REGIME FECHADO. CABIMENTO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Se o magistrado analisou detalhadamente todo o acervo probatório e fundamentou as razões de sua convicção, não há que se falar em nulidade da sentença por omissão acerca de teses defensivas. 2. Inviável o acolhimento de pleito absolutório, quando a condenação está calcada em conjunto probatório coeso e harmônico que demonstra seguramente a mercancia ilícita de entorpecentes. 3. Não há que se falar em desclassificação do crime de tráfico de drogas para as condutas previstas no art. 28 ou no art. 33, § 3o, ambos da Lei n. 11.343/2006, quando os elementos colhidos demonstram que as drogas apreendidas se destinavam a difusão ilícita. 4. Sendo o réu reincidente, não há como reconhecer o tráfico privilegiado. 5. Sendo o acusado reincidente e a pena fixada superior a 4 (quatro) anos, cabível o estabelecimento do regime inicial fechado. 6. Recurso conhecido e desprovido. O recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 155, 202, 303 e 386, inciso VII, todos do Código de Processo Penal, sustentando, em ligeira síntese, que a turma julgadora valorou os depoimentos dos policiais em detrimento às demais provas e declarações. Defende a insuficiência da prova carreada aos autos para a edição do decreto condenatório; b) artigos 33, § 4o, da Lei 11.343/2006, e 33, §2o, alínea ‘b”, do Código Penal, sob o fundamento de que no caso concreto a “quantidade ínfima de droga DEVE PREVALECER perante o critério da reincidência”, seja para fazer incidir a minorante relativa ao privilégio, seja para fixar regime prisional mais ameno. No aspecto, colaciona julgados do STJ com o objetivo de demonstrar o dissídio jurisprudencial suscitado; c) artigo 619 do CPP, argumentando que o colegiado deixou de enfrentar a peculiaridade do caso com relação à insuficiência de provas seguras para condenação e à prevalência da quantidade ínfima de droga apreendida frente à reincidência, temas que, segundo verbera, teriam o condão de alterar o resultado do julgado. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo verifico que o recurso especial não merece prosseguir quanto à alega violação aos artigos 155, 202, 303 e 386, inciso VII, todos do CPP, uma vez que a conclusão colegiada, no que tange à autoria do crime imputado ao ora recorrente, veio a lume contendo a seguinte fundamentação, verbis; (...) os depoimentos dos policiais encontram respaldo nas demais provas colhidas, as quais não deixam dúvidas acerca da finalidade de difusão ilícita dos entorpecentes (...)Não se olvide ainda que o usuário abordado, em todas as oportunidades em que foi ouvido, admitiu ter adquirido os entorpecentes na situação relatada nos autos (...)No caso, verifica-se que os policiais ouvidos em Juízo foram firmes e harmônicos ao asseverar seguramente que, após receberem diversas denúncias que apontavam a traficância exercida pelo apelante, realizaram monitoramento e puderam confirmar a movimentação suspeita, tendo sido visualizado quando o réu vendeu a droga ao usuário, que entrou na agência bancária a fim de sacar a quantia necessária para efetuar o pagamento a ele. Após a troca de objetos, o acusado foi flagrado na posse do dinheiro em espécie; enquanto o usuário abordado possuía o entorpecente comercializado. Além disso, no veículo do recorrente, também foi encontrada outra porção de droga e localizada balança de precisão, apetrecho comumente utilizado no fracionamento da droga para venda” (id. 62394597). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Melhor sorte não colhe o apelo quanto ao suposto malferimento aos artigos 33, § 4o, da Lei 11.343/2006, e 33, §2o, alínea ‘b”, do CP, bem assim em relação ao alegado dissenso interpretativo, porquanto o entendimento sufragado pela turma julgadora, no sentido de que a reincidência inviabiliza o reconhecimento do privilégio descrito no § 4o do art. 33 da Lei 11.343/2006 e a fixação de regime prisional mais ameno, encontra-se em sintonia com a jurisprudência da Corte Superior. Nesse sentido, veja-se: PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. REVOLVIMENTO FÁTICO E PROBATÓRIO. SÚMULA 7 DO STJ. RECONHECIMENTO DA MINORANTE DO ART. 33, §4o DA LEI N. 11.343/2006. IMPOSSIBILIDADE. RÉU REINCIDENTE. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. REGIME FECHADO. FUNDAMENTO IDÔNEO. REINCIDÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A prova testemunhal, somada ao conjunto probatório trazido como fundamento no acórdão impugnado - notadamente o conteúdo extraído do celular do réu e o relatório de investigações, acompanhado de registros fotográficos -, demonstra que apesar da pequena quantidade de entorpecente apreendido, o recorrente praticava o tráfico ilícito de entorpecentes. Para desconstituir o entendimento firmado pelo Tribunal de origem e concluir pela absolvição do recorrente, ou até mesmo pela desclassificação do crime de tráfico de drogas para o do artigo 28 da Lei n. 11.343/2006, seria necessário o revolvimento do conjunto fático-probatório, o que é vedado pela Súmula 7/STJ. 2. De acordo com o § 4o do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, os condenados pelo crime de tráfico de drogas poderão ter a pena reduzida, de um sexto a dois terços, quando forem reconhecidamente primários, possuírem bons antecedentes e não se dedicarem a atividades criminosas ou integrarem organização criminosa. 3. Sendo reincidente o réu, de fato, é incabível a aplicação da mencionada benesse (HC 505.610/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 14/5/2019, DJe 20/5/2019; HC 409.134/SP, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 5/9/2017, DJe 18/9/2017). 4. A reincidência do agravante torna incabível a alteração do regime prisional para o aberto ou semiaberto, nos termos do art. 33, § 2o, b, do CP. 5. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp n. 2.330.484/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 22/8/2023, DJe de 28/8/2023) (g.n.). Ainda sobre o tema, confira-se o AREsp 2697162, Relator Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, DJe 9/10/24. Assim, “Estando o acórdão recorrido em consonância com a jurisprudência do STJ, o apelo nobre encontra óbice na Súmula 83/STJ, aplicável tanto pela alínea "a" como pela alínea "c" do permissivo constitucional” (AgInt no AREsp n. 1.715.622/ES, relator Ministro Raul Araújo, DJe de 4/6/2024). Finalmente, descabe transitar o apelo em relação à indicada ofensa ao artigo 619 do CPP. Isso porque o STJ já assentou que “Não há violação do art. 619 do CPP, pois o Tribunal de origem enfrentou, de forma fundamentada, as irresignações recursais, adotando, contudo, solução jurídica contrária aos interesses da recorrente, não havendo falar, assim, em negativa de prestação jurisdicional” (REsp n. 1.947.718/PR, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 3/9/2024, DJe de 6/9/2024). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A029